Tribunal: TJDFT
Processo: 0748853-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, ao fundamento de que a verba possui natureza salarial e é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do executado, em execução de dívida não alimentar, sem violação à regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas remuneratórias, destinada à proteção do mínimo existencial do devedor e de sua família.
4. O CPC/2015 afastou o caráter de impenhorabilidade absoluta ao suprimir o advérbio “absolutamente” da redação do dispositivo, o que permite mitigação da regra em hipóteses excepcionais, desde que preservado o sustento digno do executado.
5.. A Corte Especial do STJ assentou a possibilidade de penhora de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que a medida não comprometa o mínimo existencial (REsp n. 1.582.475/MG).
6. No caso, A penhora de 10% da remuneração permite a quitação do débito em prazo razoável, sem comprometer a subsistência do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de percentual da remuneração do executado, ainda que se trate de dívida não alimentar, desde que a medida não comprometa o mínimo existencial e se revele adequada à satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.